Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724313-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VALMIR BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de revisão criminal apresentado de próprio punho pelo sentenciado VALMIR BARBOSA DOS SANTOS, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, em razão da pena aplicada ao requerente nos autos da ação penal que tramitou perante o Tribunal do Júri de São Sebastião – DF. No caso vertente, verifica-se que o recorrente interpôs pedido idêntico, com a mesma justificativa, autuado como RevCrim 0721667-29.2023.8.07.0000, distribuída em 01/06/2023, sob minha Relatoria. Registro, por oportuno, que nos referidos autos determinou-se a remessa à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, e instrução do feito. Desta feita, aplica-se à hipótese o consagrado Princípio da Unicidade, da Unirrecorribilidade ou da Singularidade do recurso, pelo qual não se admite a interposição de dois recursos, pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial. Ou seja, em desfavor de cada ato judicial somente poderá ser manejado um recurso pela parte, pois, a dupla insurgência, viola o princípio da unirrecorribilidade recursal. Assim sendo, havendo a interposição de mais de um recurso com idêntico teor, se insurgindo contra a mesma decisão, resta impossibilitado o conhecimento do segundo recurso protocolado, por preclusão consumativa, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Recursal ou Unirrecorribilidade. Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. À Secretaria da Câmara para que tome as medidas cabíveis. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH